Tribunal: TJES
Processo: 5003530-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003530-46.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS AURELIO PASCHOALIN

APELADO: ROGERIO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito deve ser mantida, considerando a preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado sem a interposição do recurso cabível, o que impede a rediscussão da matéria, em razão da preclusão.

4. O apelante foi intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais e não comprovou o cumprimento da determinação judicial, ensejando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita acarreta a preclusão da matéria, impossibilitando sua reapreciação em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

2. O não recolhimento das custas processuais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5004321-11.2022.8.13.0090, Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, DJEMG 27.03.2023; TJPB, AC 0809164-75.2020.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, DJPB 10.04.2023; TJSP, AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel, DJ 12.04.2023; TJES, ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 18.08.2023; TJES, ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, DJ 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCOS AURELIO PASCHOALIN
, com vistas ao reexame da sentença que, na ação movida em face de
ROGERIO MARTINS DE SOUZA
, cancelou a distribuição e extinguiu o feito na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11860936),
MARCOS AURELIO PASCHOALIN
argumenta, em síntese, que faz
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID 11860948) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De saída, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que o apelo não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o apelante
MARCOS AURELIO PASCHOALIN
foi intimado pelo magistrado de origem para comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita, vide despacho ID 11860913.

Em que pese tenha realizado a manifestação de ID 11860915, após o exame da petição, entendeu o juiz singular na decisão ID 11860917 que a parte autora não poderia ser considerada pobre no sentido da lei. Vejamos trecho da referida decisão:

[...] O autor pleiteia a gratuidade da justiça, alegando a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A alegação de hipossuficiência financeira pela pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3º do CPC). Todavia, a presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

[...] Nesse sentido, observada a inexistência de elementos que corroborassem a alegada hipossuficiência, foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 99, §2º do CPC (id. 6753858).

Intimado, o autor limitou-se a apresentar a petição de id. 7105291, reiterando os argumentos da inicial, mas deixando de apresentar quaisquer documentos. Apesar das alegações, é possível identificar, a partir da análise dos autos, que a parte se qualifica como engenheiro civil, advogado e vendedor em sítio eletrônico, além de afirmar ser proprietário de ao menos 03 (três) imóveis (que são objeto de aluguel para complementar sua renda).

A ausência de vínculo empregatício na CTPS se justifica pelo fato de ser profisional autônomo (id. 6731798) e o fato de se utilizar do Sistema Único de Saúde – SUS e estar inscrito no CadÚnico, por si só, também não fazem presumir a insuficiência de recursos. As execuções fiscais movidas contra o autor (id. 6731947) são indicativos de que o contribuinte está inadimplente junto ao ente municipal justamente porque realiza atividades que culminam na cobrança de tributo.

Sendo assim, e
considerando que o autor não logrou êxito em apresentar qualquer prova de sua renda atual, a despeito de devidamente intimado para tanto, a benesse prevista no art. 98 do CPC não lhe deve ser concedida
.

Ante o exposto, i
ndefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da embargante para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de ser cancelada a distribuição (art. 290 do CPC c/c art. 296, I do Novo Código de Normas da CGJ/ES)
.

Assim, indeferida a benesse, o autor foi intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais iniciais (intimação ID 11860918), momento em que opôs os embargos de declaração de ID 11860919.

Ato seguinte, estes não foram acolhidos pelo julgador de origem (ID 11860925), sendo que o recorrente,
MARCOS AURELIO PASCHOALIN
, juntou aos autos a petição de ID 11860927, na qual indicou suposta interposição de agravo de instrumento.

Ocorre que, o juízo de primeiro grau, ao manter a decisão atacada (ID 11860929), indicou que aguardaria o julgamento do agravo de instrumento supostamente interposto pelo autor; isso considerando que não houve comprovação da efetiva interposição e nem localização deste em consulta ao site do TJES.

Nesse contexto, foi proferida a sentença ora guerreada.

Faz-se mister salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Isso levando em conta que, apesar da petição denominada "agravo de instrumento" constar no ID 11860927, ao que tudo indica, não houve efetiva interposição do recurso, na medida em que não foi possível encontrá-lo no Sistema PJE e o autor, intimado para informar o número do agravo, quedou-se inerte (ID 11860931).

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa. Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

[...] Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição. (TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023)

Em igual sentido, inclusive, tem-se a posição deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria. 2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (ACi 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ 18.8.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se preclusa a matéria assistência judiciária. 2. Na realidade, ainda que eu tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade dos efeitos da assistência judiciária concedida, uma vez que os mesmos são prospectivos, especialmente por haver norma em Lei Estadual (art. 11 da Lei nº 9.974/2013) que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência. 3. A questão aqui tratada difere-se de outros julgados deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas, mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte, ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 5003518-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, DJ 3.8.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2. - “Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria” (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (ACi 0014233-92.2019.8.08.0048, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 2.3.2023)

Com efeito, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MARCOS AURELIO PASCHOALIN
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56206531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.